Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-13.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A ROUBO. USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS SOPESADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo quando seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima ratificado pelas declarações das testemunhas policiais.
2. A fixação das medidas socioeducativas deve ater-se ao caráter pedagógico e ressocializador destas, considerando a autonomia da resposta dada pelo Estado diante de cada ato infracional.
3. Verificadas as circunstâncias do ato infracional e as condições pessoais do adolescente, devidamente sopesadas pelo Sentenciante, correta a aplicação da medida de semiliberdade.
4. Recurso conhecido e desprovido.